Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. COMPRA CONTESTADA TEMPESTIVAMENTE E DESTOANTES DO PERFIL DE CONSUMO DA VÍTIMA. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de transação contestada em cartão de crédito, sob o argumento de que realizada por terceiro fraudador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da transação bancária contestada pela autora; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da falha na prestação do serviço e da recusa administrativa à contestação da cobrança e (iii) o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e de ausência de realização de compras com cartão de crédito, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
4. A autorização de compra no cartão de crédito em quantia vultosa, incompatíveis com o perfil do usuário, durante a madrugada, constitui evidente falha na prestação do serviço bancário, em virtude da não identificação da fraude praticada por terceiro, o que enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
5. Aferida a falha na prestação do serviço e a conduta desidiosa da instituição financeira que se recusou resolver administrativamente a contestação da compra, emerge a violação dos direitos da personalidade da consumidora.
6. Considerando os critérios de extensão do dano causado, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado fixar o valor a título de danos morais em R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. A falha na segurança da prestação do serviço e a recusa indevida da contestação do débito impõem o dever de indenizar.”